Tribunal: STF
Processo: AI 629409
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-16
Data de publicação: 2009-12-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo regimental em agravo regimental
   em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso 
   protelatório. Rediscussão de matéria já decidida no acórdão. 
   Impossibilidade. 3. Baixa imediata dos autos. 4. Agravo 
   regimental a que não se conhece.